Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702332-33.2024.8.07.0018 APELANTE: CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A apelante impetrou o presente mandado de segurança pleiteando a suspensão da exigibilidade de valores relativos ao ICMS/DIFAL incidente sobre a venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto. Fundamenta sua pretensão nas seguintes teses: a) a necessidade de criação de um Portal de DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar 190/2022; b) a inconstitucionalidade da cobrança do imposto com base na mesma Lei Complementar 190/2022 por ofensa ao art. 146, inc. I, da CF/1988; c) a necessidade de edição de Lei Distrital disciplinando a cobrança do imposto. 2. A aplicação da Lei Complementar 190/2022 é objeto da ADI 7066 que tramita perante o STF, na qual se discute, inclusive, a constitucionalidade do art. 24-A da referida legislação, dispositivo legal que fundamenta uma das teses apresentadas pela apelante-impetrante em sua demanda. 3. A ADI 7066 foi julgada em 29/11/2023 e o acórdão publicado em 6/5/2024, entretanto, contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pela autora da ação, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ e pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – ABCOMM, ambos embargos pendentes de julgamento. 4. O art. 927, inc. I, do CPC estabelece que as decisões do eg. STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante. 5. Diante do exposto, em observância ao princípio da segurança jurídica, e visando evitar decisões contraditórias, determino a suspensão da tramitação processual desta apelação até o julgamento definitivo pelo STF da ADI 7.066. 6. P. I. Brasília - DF, 13 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora